Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS OUTORGADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 330, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.

1.Tendo o juiz concedido a dilação do prazo para a emenda da inicial, não pode, dentro do referido prazo, e sem intimar a parte, proferir sentença, indeferindo a petição inicial e extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 331, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, do CPC.

2. Recurso provido.